Tribunal: TJSP
Processo: 2155454-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - Decisão agravada que indeferiu requerimento da Executada no sentido de realização de composição entre as partes para parcelamento do débito e alongamento do prazo com base em regulamentação do BNDES – Instituição financeira que não pode ser compelida a alongar a dívida – Participação em programas do BNDES que decorrem de credenciamento prévio, o que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - Decisão agravada que indeferiu requerimento da Executada no sentido de realização de composição entre as partes para parcelamento do débito e alongamento do prazo com base em regulamentação do BNDES – Instituição financeira que não pode ser compelida a alongar a dívida – Participação em programas do BNDES que decorrem de credenciamento prévio, o que não se verifica na hipótese – Súmula n. 298 do STJ que não se aplica à hipótese dos autos – Crédito exequendo constituído posteriormente à Lei n. 9.138/95 – Requisitos para concessão do benefício não atendidos na hipótese dos autos – Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155454-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL, é agravado
BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155454-75.2019.8.26.0000 -Voto no 11161
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11161
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2155454-75.2019.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL/ FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE:
COOPERATIVA
DOS
CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL
AGRAVADO: BANCO PINE S/A
JUIZ PROLATOR: THEO ASSUAR GRAGNANO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO - Decisão
agravada que indeferiu requerimento da Executada no sentido de
realização de composição entre as partes para parcelamento do
débito e alongamento do prazo com base em regulamentação do
BNDES Instituição financeira que não pode ser compelida a
alongar a dívida Participação em programas do BNDES que
decorrem de credenciamento prévio, o que não se verifica na
hipótese Súmula n. 298 do STJ que não se aplica à hipótese dos
autos Crédito exequendo constituído posteriormente à Lei n.
9.138/95 Requisitos para concessão do benefício não atendidos
na hipótese dos autos Decisão mantida.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação de
execução, indeferiu requerimento da Executada no sentido de
realização de composição entre as partes, para parcelamento do
débito, por ser inviável compelir a exequente a transacionar com a
executada, pois que o Banco não figura entre os credenciados do
programa do BNDES e a Súmula STJ n. 298 não se aplica ao caso.
A
cooperativa
agravante
requereu,
preliminarmente, o benefício da Justiça Gratuita, alegando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155454-75.2019.8.26.0000 -Voto no 11161
3
inicialmente dispunha de recursos suficientes para custear as custas,
todavia, no momento, enfrenta uma situação financeira agravada a
qual não lhe permite pagar as custas do processo; que a pessoa
jurídica tem direito à concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita, desde que comprove a incapacidade de arcar
com as custas sem comprometer sua manutenção e que
praticamente não realiza mais a atividade a que se presta, tudo
devido as dificuldades econômico-financeiras enfrentadas no
momento.
Asseverou que a Lei no 1.060/50, o art.
98, caput, e art. 99, § 1o do novo CPC/2015 garantem que qualquer
uma das partes no processo pode usufruir do benefício da justiça;
que basta a mera alegação de insuficiência de recursos, sendo
desnecessária a produção de provas da hipossuficiência financeira e
que a Súmula no 481 do STJ dispõe que faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
No mérito, alega que o enquadramento
dos executados para pagamento parcelado do valor devido não se
trata de uma mera liberalidade do banco, mas sim uma obrigação,
segundo circular do BNDES; que o título apresentado está
enquadrado no benefício concedido e que mesmo o Banco Pine não
figurando como banco credenciado ao programa do BNDES,
possui obrigação de realizar a transação do título.
Aduz que o Programa, utiliza a expressão
"a critério da Instituição Financeira Credenciada", dando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155454-75.2019.8.26.0000 -Voto no 11161
4
entender que o agente do BNDES, conhecido como Instituição
Financeira Credenciada, tem a faculdade de conceder ou não o
novo crédito ao Interessado; que a Lei n. 9138/95 que criou
programa parecido para regularização de dívidas rurais, traz em seu
artigo 5o dispõe que as instituições financeiras e os agentes
financeiros integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural,
ficam autorizados a alongar os prazos para pagamento de dívidas
originárias de crédito rural.
Argui que o Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula n. 298, que discorre sobre a interpretação do art.
5o, da Lei n. 9.138/95 que deveria ser feita no sentido de ser um
direito do produtor rural e um dever da instituição financeira,
proceder o alongamento da dívida que preenchesse seus requisitos
subjetivos e objetivos.
Foi indeferido o benefício da gratuidade
da Justiça, tendo sido efetuado o recolhimento das custas do
recurso.
Recurso processado sem a concessão de
efeito suspensivo.
Houve contraminuta (fls. 297/306).
Houve oposição ao Julgamento Virtual
(fls. 283/284).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de recurso na qual a cooperativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155454-75.2019.8.26.0000 -Voto no 11161
5
agravante requer a reforma da decisão para que seja impingindo à
instituição bancária agravada, Banco Pine, a realização de
parcelamento de dívida, nos termos do Programa BNDES para
Composição de Dívidas Rurais BNDES Pro-CDD Agro, regulado
pela Circular 46/2018.
Contudo, como bem observado pelo Juízo
a quo, “o Banco Pine não figura entre os credenciados do
programa do BNDES referido pela executada” (fls. 200).
E ainda que assim não fosse, a adesão a
tais programas subsidiados pelo BNDES não é compulsória, mas
sim, facultativa, cabendo à instituição financeira credenciada aderir
ou não às linhas de financiamento do BNDES.
Deste modo, não há como impingir ao
agente financeiro a adesão ao programa de composição de dívidas
rurais que requer o Agravante.
No mais, melhor sorte não socorre ao
Agravante ao invocar a Súmula n. 298 do STJ para sustentar a
obrigatoriedade do Agravado em conceder maior prazo para
pagamento da dívida que lastreia a execução aqui envolvida.
Primeiro, porque a regulamentação do
BNDES estabelece expressamente que o programa de renegociação
de dívida é facultativo e prevê a concessão de novo crédito, a
critério da instituição financeira credenciada para liquidação
integral de dívidas, sejam elas originárias de uma ou mais
operações da mesma beneficiária final (cláusula 1a das Circulares
SUP/ADIG No 12/2019 E 21/2019).
Segundo, porque o parcelamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155454-75.2019.8.26.0000 -Voto no 11161
6
dívidas previsto na Lei n. 9.138/95 aplica-se tão somente às
operações realizadas até 20.06.1995 e, portanto, não abarcaria a
dívida aqui tratada, pois o crédito exequendo é posterior.
Terceiro, porque, ainda que pudesse ser
submetida a tal, a Agravante deveria atender aos requisitos exigidos
na legislação, o que não se verifica na espécie, como por exemplo,
(i) viabilidade econômica das atividades desenvolvidas na
propriedade e capacidade de pagamento da operação de
composição; (ii) incapacidade de pagamento em consequência de
dificuldades de comercialização de produtos, frustração de safras
por fatores adversos etc.
Sendo assim, a r. decisão agravada deve
ser mantida.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora